Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), ADOLFO MURILO KELLER PAIXAO - CPF: 057.947.891-23 (AGRAVANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0005-93 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE ENTREGA DO APARELHO CELULAR – INDÍCIOS DE QUE HOUVE RESSARCIAMENTO PARCIAL DO VALOR DESEMBOLSADO PELO AUTOR – CONFIRMAÇÃO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o autor/agravante tenha comprovado que adquiriu o aparelho celular
Smarthpone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, 512GB da agravada SAMSUNG, o qual não foi entregue, denota-se pela fatura de cartão de crédito acostada no ID no
158669426 – Pág. 41/42, que há indícios de que a parte autora, ora agravante, foi ressarcida parcialmente pela empresa SAMSUNG ELETRÔNICA, em 23/02/2024, do valor desembolsado pelo agravante na aquisição do aparelho celular.

Assim, ausentes, por ora, os elementos necessários para a concessão da tutela antecipada para se determinar a entrega do aparelho celular inicialmente pleiteado pelo agravante.

Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADOLFO MURILO KELLER PAIXAO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Compensação por Dano Moral no 1049582-40.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a entrega do aparelho celular, objeto da demanda.

Sustenta, em apertada síntese, que adquiriu um smartphone SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G, 512GB, por meio do programa “Samsumg para Sempre”, no importe de R$ 5.733,50 (cinco mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), e que a entrega do produto foi de responsabilidade da requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Aduz que foi lesado em decorrência de um golpe, onde adquiriu um celular e recebeu uma lata de cerveja.

Relata que o aparelho celular é um bem essencial, haja vista que é motorista de aplicativo (uber), utilizando-o como instrumento de trabalho.

Declara que o pagamento realizado pelo agravante foi efetuado por meio de cartão de crédito.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para determinar a imediata entrega do aparelho celular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 197764153.

Sem contrarrazões.

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ADOLFO MURILO KELLER PAIXÃO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Compensação por Dano Moral no 1049582-40.2023.8.11.0041
em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNICA LTDA., ITAÚ UNIBANCO S/A e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em suma, que adquiriu um Smarthpone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, 512GB, no importe de R$ 5.733,50 (cinco mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta reais), através do programa “Samsung para Sempre”.

Aduziu que a entrega do produto foi de responsabilidade da requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Sustentou que o produto foi entregue no condomínio de seus pais, no entanto, ao abrir o pacote, se deparou com uma lata de cerveja.

Informou que imediatamente percebeu que havia sido vítima de golpe e se dirigiu até a delegacia, registrando um boletim de ocorrência.

Requereu liminarmente a entrega do aparelho celular, objeto da presente demanda.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Olinda de Quadros Altomare indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Pois bem
.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretende a entrega do aparelho celular, objeto da demanda.

Com efeito, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Isto porque, embora o autor/agravante tenha comprovado que adquiriu o aparelho celular
Smarthpone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, 512GB, pela agravada SAMSUNG, o qual não foi entregue, denota-se pela fatura de cartão de crédito acostada no ID no
158669426 – Pág. 41/42, que há indícios de que a parte autora, ora agravante, foi ressarcida parcialmente pela empresa SAMSUNG ELETRÔNICA, em 23/02/2024, do valor desembolsado na aquisição do aparelho celular.

Confira-se:

Tanto é verdade, que na manifestação de ID no 149551967 a parte autora/agravante informa a ocorrência do estorno parcial do valor pago pelo produto, pugnando pela alteração do pedido inicial, item 2, nos seguintes termos:

Assim, não há se falar em demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, a fim de determinar a

entrega do aparelho celular inicialmente pleiteado pelo agravante.

Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

Assim, se a parte agravante não demonstrou suficientemente a verossimilhança em suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, há que ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024